Tribunal: TJES
Processo: 5004030-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004030-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CANAL TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO: ROGER FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CANAL TRANSPORTES LTDA - ME
contra a decisão acostada por cópia ao movimento n. 1463381, que não admitiu a denunciação à lide.

Em suas razões recursais, conta a agravante que o veículo de sua propriedade, envolvido no acidente de trânsito reclamado, é objeto da apólice de seguro nº 6065001944531, contratada junto à Mapfre Seguros Gerais S/A.

Aduz que o seguro de automóvel contratado tem como objetivo garantir a indenização dos prejuízos efetivamente sofridos e despesas constituídas, devidamente comprovadas, decorrentes dos riscos cobertos e pertinentes ao veículo segurado, em conformidade com o disposto na apólice de seguro.

Expõe que, considerando que a apólice de nº 6065001944531 estava vigente à época do acidente e tinha como objeto exatamente o veículo envolvido no sinistro (placa: KWJ4555), além de conter expressa cobertura para responsabilidade civil (danos materiais, corporais e morais), não há dúvidas acerca da relação contratual balizadora da intervenção de terceiros.

Argumenta que a proteção securitária é destinada ao veículo, e não ao seu contratante. Isso significa dizer que não tem relevância para fins da pretendida denunciação o fato de a contratante do seguro ser diversa do proprietário do veículo - e por ventura demandado na lide originária.

Contrarrazões ao movimento de n. 1517922 concordando com o pedido formulado pelo agravante.

Ao movimento n. 1504230 proferi decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 16 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CANAL TRANSPORTES LTDA - ME
contra a decisão acostada por cópia ao movimento n. 1463381, que não admitiu a denunciação à lide.

Em suas razões recursais, conta a agravante que o veículo de sua propriedade, envolvido no acidente de trânsito reclamado, é objeto da apólice de seguro nº 6065001944531, contratada junto à Mapfre Seguros Gerais S/A.

Aduz que o seguro de automóvel contratado tem como objetivo garantir a indenização dos prejuízos efetivamente sofridos e despesas constituídas, devidamente comprovadas, decorrentes dos riscos cobertos e pertinentes ao veículo segurado, em conformidade com o disposto na apólice de seguro.

Expõe que, considerando que a apólice de nº 6065001944531 estava vigente à época do acidente e tinha como objeto exatamente o veículo envolvido no sinistro (placa: KWJ4555), além de conter expressa cobertura para responsabilidade civil (danos materiais, corporais e morais), não há dúvidas acerca da relação contratual balizadora da intervenção de terceiros.

Argumenta que a proteção securitária é destinada ao veículo, e não ao seu contratante. Isso significa dizer que não tem relevância para fins da pretendida denunciação o fato de a contratante do seguro ser diversa do proprietário do veículo - e por ventura demandado na lide originária.

Contrarrazões ao movimento de n. 1517922 concordando com o pedido formulado pelo agravante.

Ao movimento n. 1504230 proferi decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Feitas essas breves considerações, passo à análise do recurso, adiantando que não vejo razões para alterar o entendimento preliminarmente exarado.

Consoante explicitei em decisão pretérita,
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a denunciação da lide somente é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, bem como ressalva o entendimento jurisprudencial que a denunciação da lide deve ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional.

In casu
, não se pode olvidar que a denunciação da lide é facultativa, porquanto

postulada com base no art. 125, inc. II, do CPC/2015, que prescreve que a aplicação dessa modalidade de intervenção cabe “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”.

No caso dos autos, trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes decorrentes de acidente de trânsito que envolveu o veículo de propriedade da agravante - SCANIA/G 420 A4X2, PLACA KWJ4555 - que, segundo narrou o autor, ora agravado, não respeitou o limite de velocidade.

Devidamente citado, o recorrente apresentou contrarrazões formulando pedido de denunciação da lide em face de Mapfre Seguros Gerais S/A, haja vista que o veículo envolvido no acidente de trânsito possui cobertura securitária, nos termos da apólice n. 6065001944531, contratada junto à pretensa litisdenunciada.

Quando da análise do pedido, entendeu o magistrado
a quo
que, em que pese a apólice de seguro trate do veículo envolvido no acidente, consta como segurada a empresa “TRANSCAL LTDA - CNPJ N. 019.969.156/0001-03”, cujo nome fantasia e CNPJ são diversos do da empresa agravante, que figura no polo passivo da demanda, inexistindo documentação comprobatória do vínculo contratual existente entre a seguradora e a requerida, além de não haver esclarecimentos sobre a apólice ter sido apresentada em nome de terceiro estranho a lide.

E, após análise detida dos autos, não vejo como alterar o entendimento proferido na origem.

Primeiramente porque, no caso dos autos, não há obrigatoriedade da denunciação, sendo autorizado às partes o ajuizamento de ação autônoma para o exercício de um possível direito de regresso.

Não obstante, no documento que embasa a pretensão da agravante consta empresa diversa como beneficiária do seguro veicular, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a relação existente entre ela e a empresa segurada na apólice, havendo disparidade entre o nome das empresas e o CNPJ de ambas, de modo que a discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento do prêmio, além de ampliar a marcha processual, pode se dar em ação autônoma.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido da inadmissão da denunciação da lide quando ela importar em exame de fato ou fundamento novo e substancial, sendo essa a situação dos autos.

Colaciono:

“RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - NÃO OBRIGATORIEDADE - 1PERDA DO DIREITO DE REGRESSO INOCORRENTE - FUNDAMENTO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO I- A denunciação da lide só é obrigatória na hipótese de perda do direito de regresso, o que não se observa no caso em tela, onde tal direito permanece íntegro. II -
Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual não se admite a denunciação da lide se o seu desenvolvimento importar o exame de fato ou fundamento novo e substancial, distinto dos que foram veiculados pelo demandante na lide principal
. III - O instituto da denunciação da lide visa a concretização dos princípios da economia e da celeridade processual cumulando-se duas demandas em uma única relação processual, assim, "o cabimento da intervenção depende necessariamente da possibilidade de atingir seus objetivos, o que implica dizer que será incabível sempre que atentar contra seus postulados fundamentais" (REsp 975799⁄DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 28⁄11⁄2008). Recurso Especial improvido. (REsp 1164229⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09⁄02⁄2010, DJe 01⁄09⁄2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FUNDAMENTO NOVO. LIDE PARALELA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (AgRg no REsp 821.458⁄RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 16⁄11⁄2010, DJe 24⁄11⁄2010)

Com base nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZATÓRIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA DE VEÍCULOS - EMPRESA SEGURADA ESTRANHA À LIDE - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM DEMANDA AUTÔNOMA - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a denunciação da lide somente é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, bem como ressalva o entendimento jurisprudencial que a denunciação da lide deve ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional.

2 -

In casu
, não se pode olvidar que a denunciação da lide é facultativa, porquanto postulada com base no art. 125, inc. II, do CPC/2015, que prescreve que a aplicação dessa modalidade de intervenção cabe
“àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

3 -
No caso dos autos, não há obrigatoriedade da denunciação, sendo autorizado às partes o ajuizamento de ação autônoma para o exercício de um possível direito de regresso.

4 -
Não obstante, no documento que embasa a pretensão da agravante consta empresa diversa como beneficiária do seguro veicular, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a relação existente entre ela e a empresa segurada na apólice, havendo disparidade entre o nome das empresas e o CNPJ de ambas, de modo que a discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento do prêmio, além de ampliar a marcha processual, pode se dar em ação autônoma.

5 -
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido da inadmissão da denunciação da lide quando ela importar em exame de fato ou fundamento novo e substancial, sendo essa a situação dos autos.

6 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.